Tribunal: TCU
Processo: 041.062/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2043/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.062/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Humia de Oliveira (XXX.801.071-XX); Carla Nunes Pimentel (XXX.485.980-XX); Carlos Alberto Batzner (XXX.869.239-XX); Carlos Eduardo Soares Menezes (XXX.311.227-XX); Carlos Eduardo de Oliveira Fragoso (XXX.811.814-XX); Carlos Eduardo de Sousa Carvalho (XXX.878.793-XX); Carlos Henrique Santos Figueredo (XXX.501.491-XX); Celia Alves Ferreira (XXX.314.946-XX); Celia Marcon (XXX.862.199-XX); Cesar de Souza Machado (XXX.087.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.